Tribunal: STF
Processo: ARE 1360715
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITBI. FATO GERADOR. INCORPORAÇÃO TOTAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE. INCIDÊNCIA. ART. 37, § 4º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL COM O ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUÍZO DE RECEPÇÃO. NATUREZA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    1. É constitucional a controvérsia alusiva ao alcance do art. 37, § 4º, do Código Tributário Nacional à luz do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal.



    2. Agravo interno provido para determinar-se a sequência do recurso extraordinário formalizado.